Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. APRECIAÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO SUBJACENTE. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO NEGÓCIO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a ré optou por não exercer seu direito de produzir prova pericial grafotécnica e não poderia se esquivar de realizar tal diligência ao argumento de valor excessivo dos honorários periciais, dada a relevância da prova.
2. Ainda que excepcionalmente se admita a apreciação da validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do cheque que instrui a ação monitória, é imperioso que a ré, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial.
3. Segundo entendimento constante do REsp 1556834/SP, sob o rito de recursos repetitivos, tema 942, do Superior Tribunal de Justiça: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”, contudo no caso vertente deve ser mantida data fixada no dispositivo da sentença, sob pena da violação ao princípio da non reformatio in pejus.
4. Em caso de desprovimento do recurso, devem os honorários sucumbenciais ser majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, improvida.